Tribunal: TJSP
Processo: 0014258-25.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão à concessão do indulto do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Necessidade de afastamento da vedação apontada pelo Juízo de origem, prevista no artigo 6o do referido Decreto – Falta disciplinar não homologada, nem mesmo em data posterior à publicação do Decreto, apesar de haver pedido da acusação nesse sentido – Decisão cassada – Recurso de agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão à concessão do indulto do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Necessidade de afastamento da vedação apontada pelo Juízo de origem, prevista no artigo 6o do referido Decreto – Falta disciplinar não homologada, nem mesmo em data posterior à publicação do Decreto, apesar de haver pedido da acusação nesse sentido – Decisão cassada – Recurso de agravo parcialmente provido, com determinação.